Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016104-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO. INEXISTENCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUSTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação em embargos à execução fiscal, nos quais se discutia a validade de Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) aos critérios de dosimetria da multa administrativa; (ii) à aplicação do art. 57 do CDC; e (iii) à alegada desproporcionalidade da penalidade, a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à dosimetria da multa, consignando que o valor aplicado observou os parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerados a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção.

4. A decisão também afirmou que não houve demonstração de excesso ou desproporcionalidade, inexistindo base fática ou normativa para a revisão judicial da penalidade. Assim, não subsiste alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

5. A fundamentação adotada atende às exigências do art. 489, §1o, IV, do CPC, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas dos fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, evidenciando-se que a insurgência da embargante busca rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

7. A simples intenção de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausente vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa, ainda que não examine todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da proporcionalidade da penalidade regularmente fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 347985851), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu a apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal.

Conforme se extrai do acórdão embargado , a controvérsia originária versa sobre a validade de Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, tendo sido reconhecida: (i) a regularidade formal da CDA, nos termos do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980; (ii) a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo; (iii) a adequação da motivação da penalidade, inclusive quanto à dosimetria; e (iv) a inexistência de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico acerca dos critérios objetivos utilizados para a dosimetria da multa administrativa, da alegada ausência de observância ao artigo 57 do CDC, e da suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Aduz violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, requerendo o suprimento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a penalidade ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que inexistem vícios no acórdão, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 347985851), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu a apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, os embargos devem ser conhecidos, porquanto opostos de forma tempestiva, por parte legitimada, e com fundamentação minimamente adequada.

Todavia, no mérito, os embargos não merecem acolhida.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à fundamentação da multa administrativa, sobretudo no que tange à dosimetria da sanção e à aplicação do art. 57 do CDC, o que configuraria, a seu ver, violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Contudo, a leitura atenta do v. acórdão revela que não houve qualquer omissão a ser sanada, mas sim enfrentamento expresso, suficiente e claro das teses invocadas no recurso de apelação.

Com efeito, consignou-se no aresto embargado, de forma explícita, que:

“A multa imposta observou o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida, e a condição econômica do infrator.

Além disso, o procedimento administrativo tramitou em conformidade com o devido processo legal, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa à ora agravante, que os exerceu regularmente.

O valor da sanção não extrapola os limites legais nem se mostra exorbitante, especialmente quando considerada a capacidade econômica do Banco agravante e o fim punitivo-pedagógico da medida.”

Tal trecho demonstra, de maneira inequívoca, que a matéria suscitada foi analisada à luz dos critérios legais pertinentes e que a fundamentação adotada no acórdão atendeu plenamente às exigências do art. 489 do CPC, não se exigindo que o órgão julgador refute um a um todos os dispositivos invocados pelas partes, mas apenas que enfrente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, como pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Além disso, restou igualmente assentado que o processo administrativo sancionador tramitou regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que a motivação da penalidade foi suficiente sob os aspectos fático e jurídico.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois o acórdão enfrentou a questão central devolvida ao julgamento, qual seja, a legalidade da multa administrativa e a adequação de sua dosimetria.

A insurgência do embargante, portanto, traduz mero inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ainda que se alegue o propósito de prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Assim, não se vislumbra a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a reforma do julgado, tampouco há erro material a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026